Tribunal: CARF
Processo: 10830.016665/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.016665/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.975 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
SÉRGIO MARIANO DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTES. COMPOSIÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO TRIBUTÁVEL NA DECLARAÇÃO.
Caso o contribuinte exerça a opção que a lei lhe faculta de declarar
dependentes, os rendimentos tributáveis auferidos pelos mesmos devem ser
somados aos do titular da declaração para fins de compor a base de cálculo do
imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 16-38.379 da 20a Turma da DRJ em
São Palo(1)/SP (fls. 33 e segs.).

“A Notificação de Lançamento de fls. 05/09 (numeração eletrônica), lavrada em
25/05/2009, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2006, ano-
calendário de 2005, onde, em procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual
- DAA, foi constatada Omissão de Rendimentos, no valor de R$ 12.286,82, cotejando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.016665/2009-62
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.975 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016665/2009-62

o valor declarado pelo contribuinte com o declarado pela fonte pagadora, em DIRF,
tratando-se de valor recebido pelo CPF 227.816.728-66, da DR Marketing
Promocional Importação e Comércio Ltda. (R$ 6.132,36), da Fundação de
Desenvolvimento da Unicamp Funcampd (R$ 451,07) e do Bradesco Saúde S/A
(5.703,39), tendo IRRF de R$ 18,56, tudo de conformidade com o enquadramento
legal citado na Notificação de Lançamento, da qual, uma via foi entregue ao
contribuinte.
2. Na impugnação o contribuinte alega que trata-se de rendimento da filha
Carolina Mourão Mariano dos Reis, cujos rendimentos as fontes pagadoras não
forneceram os informes para que pudessem ser declarados por estarem dentro da
isenção, não se considerou omisso, pedindo para acolher a DAA retificadora, onde,
mesmo incluindo os valores não declarados, continua com a base de cálculo na faixa
de isenção, e, conseqüentemente, anulando-se o lançamento.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
vencedor do acórdão recorrido:
“Conforme informado pelo relator vencido, a inclusão de dependentes é uma
opção livremente exercida pelo contribuinte e os rendimentos tributáveis por eles
recebidos devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular para efeito de
tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme dispõe o § 8o do artigo 38 da
Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001:
“Art. 38 (...)
§8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração.”
Vale dizer que o contribuinte poderia optar por uma das seguintes alternativas
ao elaborar sua DIRPF:
a) Declarar o total dos rendimentos tributáveis por ele percebidos (R$
17.728,54)
somados ao total dos rendimentos tributáveis recebidos pelos seus dependentes
(R$ 12.286,82).
Nesse caso, o contribuinte poderia usufruir das deduções legais no montante de
R$ 5.468,14 (aí incluídos os R$ 1.404,00 referentes à dedução com a dependente
Carolina – sua filha); ou b) Não incluir a sua filha Carolina no rol dos seus
dependentes. Nesse caso, o contribuinte teria que informar tão somente os seus
próprios rendimentos (R$ 17.725,54).
Entretanto, não poderia se beneficiar da dedução relativa à sua filha Carolina,
que não teria sido informada como sua dependente.
Ocorre que o contribuinte não procedeu de acordo com nenhuma das duas
hipóteses possíveis. O que ele fez foi usufruir do bônus da dedução da dependente sem
querer arcar com o ônus de declarar os rendimentos por ela recebidos.
Havendo o contribuinte optado por declarar a sua filha Carolina como sua
dependente e tendo deixado de informar os rendimentos por ela recebidos, acertou a
fiscalização ao proceder ao lançamento de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica pela dependente Carolina Mourão Mariano dos Reis, portadora do
CPF no 227.816.72866.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.975 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016665/2009-62

CONCLUSÃO Em face de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO apresentada, devendo o crédito tributário lançado ser mantido
integralmente.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fl. 44, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto vencedor posto no acórdão recorrido, conforme transcrito acima
na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.975 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.016665/2009-62

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 63
DF CARF MF
Original